Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá em desfavor da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, concernente à abertura de inventário.
2. Embora o objeto do processo originário atraia a incidência do artigo 48 do Código de Processo Civil, as normas de fixação de competência estabelecem, para o caso vertente, regra territorial, de natureza relativa. Nessas hipóteses, o exercício da exceção de foro encontra-se no âmbito da conveniência da parte contrária, que, por razões particulares, pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o verbete sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.